Tribunal: TJBA
Processo: 8003997-66.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003997-66.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RUTE DA SILVA SAMPAIO

Advogado(s)
:
ELAYNE ELOY LIMA SOARES

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
CARLOS NICOLAU DOS SANTOS NETO

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Administrativo E Constitucional
.
Recurso de Apelação
.
Servidor Público Municipal
.
Cumulação De Anuênio E Quinquênio
.
Impossibilidade
.
Mesmo Fato Gerador
.
Art. 37, Xiv, Cf/1988
.
Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cumulação do adicional por tempo de serviço na forma de quinquênio, previsto na Lei Municipal nº 749/2007, com o anuênio previsto na Lei Municipal nº 690/2006. A servidora efetiva da Rede Pública Municipal de Ensino, ocupante de cargo no grupo de apoio administrativo, percebe o anuênio de 1% ao ano desde 2006, pleiteando o quinquênio de 5% a cada cinco anos sobre o vencimento base.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível a cumulação dos adicionais por tempo de serviço denominados anuênio e quinquênio, instituídos por leis municipais distintas, quando ambos possuem o mesmo fato gerador: o tempo de efetivo exercício no serviço público municipal.

III. Razões de decidir

3. O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda expressamente a acumulação de acréscimos pecuniários percebidos por servidor público que tenham como fundamento o mesmo fato gerador, impedindo a duplicação de vantagens remuneratórias e o chamado “efeito cascata”.
4. Tanto o anuênio quanto o quinquênio possuem natureza homogênea, são adicionais por tempo de serviço e incidem sobre o vencimento básico, independentemente de denominação, periodicidade ou percentuais distintos.
5. A interpretação sistemática das Leis Municipais nº 690/2006 e nº 749/2007 demonstra que não há autorização legal para o recebimento cumulativo dessas vantagens, sob pena de criação de benefício não previsto pelo legislador municipal, violando o princípio da legalidade e a vedação constitucional.
6. A jurisprudência desta Corte reitera que é inviável a cumulação de adicionais por tempo de serviço quando ambos remuneram o mesmo período de efetivo exercício, ainda que previstos em legislações municipais diversas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº
8003997-66.2023.8.05.0248
, em que é apelante
RUTE DA SILVA SAMPAIO
e apelado
MUNICÍPIO DE SERRINHA.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto do Relator.